Tribunal: TJDFT
Processo: 0731227-49.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0731227-49.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: AILTON DA SILVA MATOS DECISÃO Na última sessão de julgamento do ano, desta 3a Turma Recursal (11a Sessão Ordinária), foi suscitado INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA em diversos processos (entre outros, menciono os de no 0719221-10.2020.8.07.0016 e 0735017-41.2020.8.07.0016), que tratam da mesma matéria discutida nestes autos. Assim, por cautela, ante o quadro descortinado e para evitar que seja realizado julgamento divergente com a decisão a ser eventualmente emanada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência sobre o tema, determino a suspensão deste processo até o juízo de admissibilidade dos referidos incidentes pela Presidência da Egrégia Turma de Uniformização. Aguardem os autos na Secretaria da Turma Recursal. Intimem-se. Determino a retirada do processo em epígrafe da pauta de julgamento. Brasília/DF, 29 de julho de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito